Tribunal: STF
Processo: RE 76517
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. PROPRIEDADE AGRICILA CADASTRADA. APLICAÇÃO DO
ESTATUTO DA TERRA ( LEI 4.504/64, ART. 53). RENDIMENTO LIQUIDO
APURAVEL JA BASE DE 3%. LANCAMENTO SUPLEMENTAR A BASE DE 5%.
ANULAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.